Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ALBERTO DA SILVA MOREIRA e FILIPE DE FREITAS PASSAGLIA (agravantes/réus), contra decisão interlocutória proferida na ordinária n.o 0709268-62.2023.8.07.0001, movido por AURO EUZÉBIO TAMEIRÃO CASTELO BRANCO (agravado/autor), que determinou o bloqueio de até R$ 79.219,00 em contas correntes dos agravantes, nos seguintes termos (ID 151174211 dos autos de origem): “A prova dos autos é suficiente para, neste primeiro momento, demonstrar a probabilidade da veracidade dos fatos, consistente na reprovação do DETRAN no momento da transferência do veículo para o nome do autor, de forma que a princípio, tudo leva a crer na ocorrência de vício redibitório, de forma que com a devolução do veículo ao requerido, este deve devolver ao autor o valor recebido. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio em contas correntes do primeiro Requerido, LUIZ ALBERTO DA SILVA MOREIRA, inscrito no CPF sob o no 140.836.396-87 e do segundo Requerido FILIPE DE FREITAS PASSAGLIA, inscrito no CPF sob o no 048.333.301-80. até o limite R$ 79.219,00 (setenta e nove mil e duzentos e dezenove reais). Após, citem-se.” Em suas razões recursais (ID 45201586), os agravantes alegam que a decisão recorrida deve ser reformada para que os valores sejam desbloqueados em suas contas correntes. Para tanto, narram que celebraram com o agravado contrato de compra e venda de veículo (Nissan/Versa 1.6 SL, ano 2017, Placa PBE-3424/DF, Renavam 01138061848), no dia 18/2/2023, pelo valor de R$ 53.100,00, sendo o agravante LUIZ ALBERTO o proprietário do bem e o agravante FILIPE DE FREITAS a pessoa encarregada de negociar e vender o automóvel. Descrevem que a negociação foi precedida de vistoria do bem por parte do agravado e de sua esposa, na residência do agravante LUIZ ALBERTO, sendo o advogado dos agravantes testemunha do ocorrido. Contam que no momento da negociação deixaram claro ao agravado comprador que o veículo havia sido reparado em decorrência de abalroamento ocorrido na lateral direita do automóvel. Explicam que após fecharem negócio, e tendo o agravado pago o sinal da negociação no valor total de R$ 5.900,00, a esposa do agravado foi ao Detran/DF, no dia 28/2/2023, realizar a vistoria do veículo para a transferência da propriedade, momento em que foi impedida ante a ausência da etiqueta de identificação do veículo (número sequencial de produção) na coluna da porta dianteira lateral direita, conforme exigência do artigo 2o, §1o, I, da Resolução no 24/98 do CONTRAN. Narram que a ausência desse item se deu porque a loja que havia realizado o reparo na lateral direita do bem não repôs a etiqueta, formalidade que poderia ser facilmente resolvida com a solicitação pelo agravado ao Detran/DF para que “enviasse o formulário de solicitação de emissão da referida etiqueta para a concessionária. Ato contínuo, o Agravado voltaria ao Detran/DF, munido agora da solicitação de emissão, pela concessionária, podendo assim efetuar a transferência do veículo, sem que fosse necessário aguardar até que a emissão da etiqueta fosse feita, tendo o mesmo já transferido o veículo para o seu nome” (ID 45201586 – pág. 6). Ocorre que, segundo alegam, o agravado manifestou sua vontade de desfazimento do negócio e devolução do veículo, o que seria impossível tendo em vista que o agravante LUIZ ALBERTO já havia gasto todos os valores pagando dívidas pessoais. Afirmam que mesmo se oferecendo “para custear todos os gastos referentes a esta respectiva formalidade, tentando fazer com que o Agravado NÃO se onerasse além do que teria sido combinado, ou seja, a colocação de etiqueta e seus respectivos custos”, o agravado “pleiteou o desfazimento do negócio jurídico utilizando uma narração fática que não compreende todos os fatos ocorridos, dissimulando a realidade e imputando, injusta e erroneamente, ônus aos Agravantes” (ID 45201586 – pág. 7). Diante desse cenário, os agravantes afirmam que “não houve correta evidenciação de perigo de dano, bem como risco ao resultado útil do processo, uma vez que, desde o dia da tradição, o Agravado encontra-se na posse e na propriedade do veículo discutido, bastando tão somente efetuar as formalidades burocráticas e realizar a vistoria, regularizando toda a situação” (ID 45201586 – pág. 8). Defendem que “não houve qualquer tipo de vício de vontade e/ou consentimento, quando da realização do negócio jurídico, não havendo que se fale em anulação deste” (ID 45201586 – pág. 9). Igualmente, aduzem que “não se trata de vício redibitório, ou vício oculto e/ou vício de fato, onde não merece prosperar dado pleito, uma vez que tudo se trata de mera formalidade a ser realizada junto ao Detran/DF, não influenciando na qualidade, procedência e segurança do veículo discutido, não ensejando, assim, motivos ao desfazimento do negócio jurídico perfeito” (ID 45201586 – pág. 10). Alegam que “se fosse o caso mesmo de um golpe, ou carro proveniente de PT (Perda Total), o que geraria a classificação por respectiva monta, ou presença de CSV no documento, a própria seguradora do Primeiro Agravante iria assim proceder, de acordo com os ditames da lei, impedindo-o de circulação ou até mesmo que fosse feito o referido reparo” (ID 45201586 – pág. 10). Afirmam que “a empresa Masserati, reparadora do veículo, não informou ao Primeiro Agravante a respeito da necessidade de regularização do respectivo selo, quando da realização do serviço. Portanto, repise-se que o Primeiro Agravante não possuiu qualquer informação a respeito da aludida falta da etiqueta, quando da venda do veículo ao Agravado, bem como de que tal fato implicaria em rejeição à transferência do veículo por parte da perícia do Detran. Tal incumbência era da própria reparadora em informar acerca da tal pendência de regularização formal, qual seja: a providência de nova colocação de etiqueta, quando finalizou o reparo no veículo” (ID 45201586 – pág. 12). Requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para desbloquear os valores na conta corrente dos agravantes e, no mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para confirmar a liminar eventualmente deferida. Requerem a gratuidade de justiça. Despacho de ID 45297950 intimou os agravantes para comprovar a hipossuficiência financeira. No ID 45383549 os agravantes desistiram do pedido de concessão da gratuidade de justiça e juntaram o comprovante de recolhimento do preparo no ID 45383552. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. Isso porque, em análise superficial dos autos, verifico que o bloqueio judicial em desfavor do agravante LUIZ ALBERTO se deu na sua conta bancária da Caixa Econômica Federal (ID 152470428 – pág. 5, dos autos de origem), mesma conta em que recebe o benefício previdenciário (aposentadoria), segundo o ID 45201600. Ocorre que o agravante LUIZ ALBERTO não trouxe o extrato bancário comprovando que o valor bloqueado (R$ 1.856,00) é oriundo da sua aposentadoria, conforme alegado. Não há elementos mínimos que demonstrem a natureza de impenhorabilidade da quantia (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), de sorte que o valor arrestado pode ser um depósito qualquer, por exemplo. Assim, pela análise perfunctória que ora se impõe, não vejo a probabilidade do direito alegado. Quanto ao pedido de desbloqueio de R$ 13,26 na conta bancária do agravante FILIPE DE FREITAS (ID 152470428 – pág. 4, dos autos de origem), apesar de ser quantia irrisória, entendo que o deferimento da medida seria irreversível, não havendo garantia de que o valor voltaria a ser bloqueado novamente caso a ação seja julgada procedente, violando o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, analisando perfunctoriamente os autos, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado e do risco de irreversibilidade da medida, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora